Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
BANCO DO BRASIL S/A apresenta pedido de reconsideração e agravo interno, em face da decisão monocrática proferida ao Id. 17152684, por meio da qual não conheci do recurso. Tendo em vista o que disciplina o art. 1.021, parágrafo 2o do novo CPC, intime-se TERESA CRISTINA DA SILVA para se manifestar sobre este Agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para análise do recurso.